Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente e ostenta outras condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses.
4. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de desodorantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto e deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.